Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTE CRIMINAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. UMA DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E OUTRA UTILIZADA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. VALORAÇÕES NEGATIVAS MANTIDAS. CONCURSO FORMAL. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.
1. A 6a Turma do STJ, nos autos do HC no 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, em julgamento realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, ao firmar o entendimento de que o reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitiva, presencialmente ou por fotografia, somente está apto para a identificação do réu e fixação da autoria delitiva, quando observadas as formalidades descritas na citada norma processual e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Na espécie, não há que se falar nulidade dos reconhecimentos fotográficos, tendo em vista que os referidos meios de prova estão aptos para a identificação dos acusados e para a fixação da autoria delitiva (devida observância às regras probatórias previstas no art. 226 do CPP), além de estarem corroborados por outros elementos probatórios. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade dos reconhecimentos fotográficos.
3. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
4. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria dos crimes de roubo, uma vez que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente a partir dos depoimentos das vítimas. Portanto, afasta-se o pleito absolutório.
5. O emprego da arma de fogo na empreitada criminosa restou devidamente demonstrado pelas declarações das vítimas, sendo dispensável a apreensão e a perícia para a incidência da causa de aumento, uma vez que a sua utilização está comprovada por outros elementos probatórios.
6. A condenação por fato anterior ao delito em análise, mas com trânsito em julgado em data posterior à prática do fato narrado, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal.
7. O colendo STJ vem, reiteradamente, se posicionando no sentido de que, presentes duas ou mais causas de aumento de pena, é possível a utilização das sobressalentes na primeira fase da dosagem de pena, sendo vedado, tão somente, o emprego da mesma majorante nas duas fases.
8. O concurso formal restará configurado quando o agente, mediante uma única ação, pratica o crime de roubo contra vítimas diferentes, tendo em vista caracteriza a violação de patrimônios distintos (art. 70, caput, primeira parte, do CP).
9. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.